Tribunal: TJMT
Processo: 0036054-05.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA No 0036054-05.2013.811.0041 (VB)
INTERESSADO(S): NAYARA SAYURI O. ANIGUITI, REPRESENTADA POR SUA GENITORA HIROMI OZEKI
FACULDADE ANHANGUERA DE CUIABÁ
VISTOS,
Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença proferida no Mandado de Segurança no 0036054-05.2013.8.11.0041, impetrado por NAYARA SAYURI O. ANIGUITI, representada por sua genitora HIROMI OZEKI, contra ato tido por ilegal perpetrado pela DIRETORA DA FACULDADE ANHANGUERA DE CUIABÁ.
A sentença revisada que concedeu a ordem para garantir a matrícula da impetrante no curso superior de Engenharia Civil oferecido pela impetrada, cujo vestibular se submeteu e logrou aprovação. (ID 0036054-05.2013.811.0041).
A remessa necessária inicialmente foi distribuída a 3a Câmara de Direito Privado, que por sua vez determinou a redistribuição do feito à uma das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo (ID 2605037 e 2605243), com fundamento no artigo 2o da Resolução n.02/2009 do Tribunal Pleno e do Art. 21-A, inciso II, alínea “a” do Regimento Interno do TJMT.
Todavia, resta evidenciado o equívoco na redistribuição do presente feito para esta Câmara Isolada de Direito Público, porquanto figura no polo passivo da ação de origem instituto de ensino superior privado (pessoa jurídica de direito privado), no caso, a Faculdade Anhanguera de Cuiabá. Aliado a isso, busca a impetrante o direito de se matricular em curso oferecido pela impetrada, após êxito em vestibular, mesmo pendente conclusão do ensino médio.
Com efeito, a competência da Câmara de Direito Público é fixada em razão da matéria que haja interesse público.
Diante desse contexto, em face da pretensão traçada não envolver questão afeta ao patrimônio ou bens públicos, carecendo, portanto, de interesse público, entendo que a Câmara de Direito Público é incompetente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a matéria é de cunho eminentemente de direito privado, devendo ser enfrentada pela Câmara de Direito Privado, na forma do artigo 21, inciso II, alínea ‘a’, do RITJMT.
A propósito, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ARTIGOS 21 E 21-A – DEFINIÇÃO PELA MATÉRIA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. A rigor do estabelecido no RITJMT a competência para apreciar os recursos oriundos dos Juízos de Direito diz respeito tão somente à natureza da matéria. Existindo predominância em relação aos interesses dos alunos, expedição de diploma pela entidade de ensino, aspecto que diz respeito a contrato e obrigação de fazer após a sua conclusão, trata-se de típico caso de direito privado e, por consequência, aflora-se a competência de uma das Câmaras de Direito Privado do sodalício mato-grossense. (N.U 0095282-63.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 27/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015)
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO SUSCITADO: DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA EM DISCUSSÃO NA DEMANDA – COBRANÇA INDEVIDA DE ROYALTIES – UTILIZAÇÃO POR PRODUTORES RURAIS DA TECNOLOGIA ROUNDUP READY – DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ARTIGO 21, INCISO II, ALÍNEA ‘a’, DO RITJMT – DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. No caso dos autos, embora a ação tenha sido ajuizada na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, a discussão no recurso de agravo de instrumento trata de decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau que indeferiu produção de provas e cancelou a audiência na demanda em que se discute a cobrança indevida pela agravante de Royalties, por conta a utilização, pelos produtores de soja associados da Agravante, da tecnologia Roundup Ready. De tal modo, em face da pretensão traçada não envolver questão afeta ao patrimônio ou bens públicos, carecendo de interesse público, entendo que a Câmara de Direito Público é incompetente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a matéria é de cunho eminentemente de direito privado, devendo ser enfrentada pela Câmara de Direito Privado, na forma do artigo 21, inciso II, alínea ‘a’, do RITJMT. (TJ-MT - CC: 10176327820198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/02/2020)
Posto isso, a vista particularmente do precedente, restitua-se os autos à Câmara de Direito Privado, com restabelecimento da distribuição originária.
INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado